Tribunal: CARF
Processo: 10410.721342/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.721342/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.746 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
PENEDO AGRO INDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PIS/PASEP E COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO
ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL
DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação do art. 36 da Lei no 9.784/1999, do art. 16 do Decreto
70.235/72 e dos art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que
regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do
contribuinte ao solicitar seu crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário em relação ao tópico “Da glosa de créditos relativos às
despesas com equipamentos, veículos leves, combustíveis, lubrificantes, materiais de construção
e outros produtos não considerados no conceito de insumo”. Por maioria de votos, em negar
provimento em relação ao “Do aproveitamento dos montantes compensados a título de CIDE-
Combustível para a dedução de débitos da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”,
vencido o Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.721342/2011-50
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.746 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721342/2011-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 11-64-112, proferido pela 2a Turma da DRJ/REC, na sessão de 31 de
julho de 2019, que julgou parcialmente procedente a impugnação, reconhecendo em parte o
direito creditório pleiteado.
Versa o presente processo administrativo fiscal sobre pedido de ressarcimento,
com ação fiscal para verificar os créditos decorrentes de PIS/Pasep e COFINS não cumulativos,
apurados pela pessoa jurídica em seu DACON, resultando em deferimento parcial a título de
ressarcimento para o PIS/Pasep do 1° trimestre de 2006 e, por decorrência, homologou
parcialmente as compensações em que pretenso crédito foi utilizado.
Noticia o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal, que discorre sobre o
exame de PER atinentes à contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS apresentados em
relação a vários trimestres, que a contribuinte, em resposta a intimações que lhe foram
encaminhadas, apresentou planilhas discriminando, mensalmente, os valores dos bens utilizados
como insumos, tendo sido detectado que parte dos créditos apurados era descabida, conforme
abaixo descrito:
2.1. insumos utilizados, única e exclusivamente, na produção do álcool: como a quase
totalidade da venda de álcool foi para fins carburantes, submetido ao regime
cumulativo, seria descabida a apuração de créditos, pois somente se poderia cogitar de
rateio proporcional às receitas cumulativas e não-cumulativas caso houvesse um
volume considerável de venda de álcool para outros fins que não o carburante;
2.2. materiais de limpeza de equipamentos e máquinas, graxas, pinos, tarraxas e
ferramentas: não se tratam de insumos, consoante Solução de Divergência no 12, de
24/10/2007;
2.3. produtos não considerados como insumos: glosados créditos sobre vários
produtos que não se caracterizavam como insumo, tal como definido nas Instruções
Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004;
2.4. materiais de construção civil e conservação: glosados créditos sobre as correlatas
aquisições, pois somente poderiam gerar créditos os correspondentes encargos de
depreciação/amortização, após a incorporação dos bens ao ativo imobilizado;
2.5. máquinas e equipamentos: desconsiderados créditos sobre as correspondentes
aquisições, pois apenas poderiam gerar créditos os respectivos encargos de
depreciação, após a incorporação dos bens ao ativo imobilizado da contribuinte;
2.6. produtos e insumos agrícolas: glosados créditos sobre produtos e insumos
agrícolas, cujas aquisições se deram sob a alíquota zero;
2.7. gasolina: negados créditos de combustíveis e lubrificantes utilizados em carros de
passeio e motocicletas, veículos pequenos que não têm participação ativa na atividade
produtiva da empresa, em que são usados veículos pesados (nos quais são usados óleos
diesel) como tratores e caminhões, ou veículos leves como empilhadeiras (movidas a
óleo diesel, eletricidade ou GLP).
Na sequência, explica que a contribuinte, intimada a apresentar os comprovantes
de pagamentos de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, exibiu comprovantes de
pagamentos de arrendamentos de terrenos para a plantação de cana-de-açúcar, o que está
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.746 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721342/2011-50

excluído do alcance do disposto no inciso IV, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
que se referem a aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pelo que os créditos sobre a
comentada rubrica foram também glosados.
Manifestação de Inconformidade acostada às folhas 185 a 228.
Verifica-se pela leitura da íntegra do acórdão, que a 2a Turma da DRJ/REC
decidiu, em síntese, rejeitar a alegação de decadência e, no mérito, julgá-la parcialmente
procedente. No entanto, foram mantidas as glosas de créditos a título de despesas com materiais
e equipamentos não enquadrados no conceito de insumo.
Irresignada, a Recorrente propõe nova defesa administrativa, amparada pelo
Recurso Voluntário de folhas 346 a 358, na qual alega, em síntese:
A) DO EQUÍVOCO DA GLOSA DOS CRÉDITOS ORIUNDOS
DOS INSUMOS VINCULADOS À VENDA DE ÁLCOOL “PARA
OUTROS FINS”:
Que a douta fiscalização verificou que “a quase totalidade das receitas de
vendas oriundas da venda do álcool foi para fins carburante” e, em
função de tal constatação, glosou todos os créditos vinculados ao álcool,
entendendo, equivocadamente, que o crédito somente poderia ser
apurado “se houvesse um volume considerável de vendas de álcool para
outros fins que não fosse o carburante”.
Que, se as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 não permitiam a apuração de
créditos da receita de álcool “para fins carburante”, uma vez que este se
submetia ao regime cumulativo de PIS/COFINS, como mesmo
reconhecido no trecho do Termo de Encerramento Fiscal destacado
acima, o procedimento adotado pela autoridade fiscal em glosar todos os
créditos das receitas de álcool, incluindo aí receitas de álcool “para
outros fins”, é totalmente arbitrário e fere diretamente o princípio da
estrita legalidade.
B) DA IMPROPRIEDADE DAS GLOSAS DE CRÉDITOS DE
INSUMOS:
Que é indevida glosa de créditos alusivos a gastos com matérias e outros
produtos não considerados como insumos, por entender compreendidos
no critério jurídico definido pelo STJ (essencialidade e relevância);
Que a fiscalização glosou créditos atinentes à fertilizantes, como pca
1060 dispersante, evidence, roundup e mistura farelado, quando
claramente são utilizados para a atividade industrial, vez que são
utilizados são essenciais para o crescimento da cana, bem como
inseticidas e herbicidas em geral, como evidence, dontor e o roundup
glifosato, necessários para o crescimento da lavoura e o controle de
pragas.
Que a gasolina, apesar de utilizada em caminhões e equipamentos de
irrigação, também fora glosada.
Que é incorreta a glosa de créditos com relação aos encargos incorridos
com a aquisição de peças de reposição e manutenção de veículos
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.746 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721342/2011-50

(motocicletas) e ferramentas utilizadas de forma pertinente e necessária
no processo produtivo da empresa;
Que os veículos leves (motocicletas), cujas despesas com peças e
combustíveis foram glosadas pela fiscalização, são utilizados por
agrônomos para acompanhar a produção da cana-de-açúcar (matéria-
prima), distribuída em milhares de hectares, que vai ser industrializada
pela usina. Isto é, os veículos em questão são utilizados na produção da
agroindústria;
Que os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos agrícolas,
bem como as peças de reposição, mormente utilizados no
acompanhamento da produção/extração da matéria-prima (cana-de-
açúcar) no campo, fazem parte do processo produtivo da usina, sendo
injustificável o não acatamento dos créditos relativos a estes itens;
C) DA EXTINÇÃO DA CIDE POR QUAISQUER MODALIDADES
PREVISTAS
NO
ART.
156
DO
CTN
GARANTE
A
POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO PIS/COFINS, PREVISTA
NO ART. 8o DA LEI No 10.336, DE 2001:
Que a DRJ argumenta que “a previsão embutida no art. 8o da Lei no
10.336 de 2001, restringe-se à CIDE paga”. Entretanto, conforme dito
anteriormente, a empresa quitou a CIDE devida na comercialização de
álcool, mediante compensação tributária. Em seguida, utilizou esse
montante, que adimpliu a CIDE, para deduzir os valores devidos a título
de contribuição para o PIS e de COFINS, nos termos do art. 8o da Lei no
10.336 de 2001;
Que, no entendimento do Fisco, essa modalidade de extinção do crédito
tributário não permite a dedução disciplinada no art. 8o da Lei 10.336 de
2001, porque a palavra “pago”, referida no caput deste dispositivo legal
acima transcrito, aludiria somente à forma de extinção do crédito
tributário, prevista no inciso I do art. 156 do CTN;
Que defende que a expressão legal “valor da CIDE pago na
comercialização” foi utilizada pelo legislador no sentido de obrigação
adimplida pelo contribuinte, porquanto esse significado é mais
condizente com o texto e a finalidade da lei;
Que, ao permitir que o fabricante de combustível (álcool) pudesse
deduzir da COFINS o que pagou de CIDE, o legislador pretendeu não
onerar excessivamente esse importante insumo do setor de transporte –
setor este que é o principal destino da aplicação dos recursos da CIDE,
voltada
majoritariamente
para
programas
de
investimento
na
infraestrutura de transportes.
É o relatório.

Voto
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.746 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721342/2011-50

Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Do mérito
Do conceito de insumos. Da glosa de créditos relativos às despesas com
equipamentos, veículos leves, combustíveis, lubrificantes, materiais de construção e outros
produtos não considerados no conceito de insumo
O conceito de insumo geradores de créditos do PIS/Pasep e da COFINS foi
redefinido em julgamento pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça do Recurso
Especial 1.221.170/PR, consoante procedimento previsto para os recursos repetitivos, cujo
acórdão foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 24 de abril de 2018, sob a relatoria do
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.
Concluiu-se que insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviços pela pessoa jurídica.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a análise realizada pela Fiscalização, no
que diz respeito aos enquadramento de determinado bem ou serviço na categoria de insumos, foi
efetuada com apoio nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e no 404/2004.
No entanto, a autoridade julgadora de 1a instância julgou às glosas de créditos dos
produtos readequando o conceito de bens e serviços identificados como insumos ao
entendimento fixado no RESp n. 1.221.170/PR e detalhado no Parecer COSIT/RFB n° 5, de
17/12/2018, com isso, significa dizer que o conceito de insumo foi aferido considerando os
critérios de essencialidade ou relevância para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela Recorrente, que se dedica as atividades de produção de açúcar e de álcool
para fins carburantes.
Todavia, no entender do voto condutor do acórdão combatido, a manutenção das
glosas efetuadas pela Fiscalização continua pertinente, ante a ausência de provas que infiram se
tratar de insumos utilizados direta ou indiretamente no processo produtivo da Recorrente.
Reproduzo excertos do r. acórdão:
Da glosa de créditos sobre bens adquiridos sob a alíquota zero:
17. A contribuinte não questionou a glosa de créditos sobre determinados produtos que
a autoridade fiscal disse foram adquiridos sob a alíquota zero (defensivos
agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI/NCM), pelo que tais glosas são
consideradas definitivas.
(...)
23. Relativamente ao período examinado, a autoridade fiscal glosou créditos a título de
insumos apurados pela contribuinte sobre despesas com gasolina e graxas.
24. Sobre as despesas com gasolinas, somente as concernentes a veículos aplicados na
produção é que garantiriam crédito das contribuições, pelo que correta a glosa destes
combustíveis aplicados em automóveis de passeio.
25. A alegação da contribuinte de que a gasolina cujos créditos foram glosados teria
sido consumida por veículos utilizados por agrônomos para acompanhar a produção
da cana-de-açúcar, além de não ter sido comprovada, não justificaria a possibilidade
de apuração de crédito, pois os itens 138 a 144 , do Parecer Normativo COSIT no
5/2018, apenas resguarda o direito a créditos sobre combustíveis consumidos por
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.746 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721342/2011-50

veículos responsáveis pelo processo produtivo (no caso da contribuinte, tratores e
caminhões usados na etapa agrícola) e não respaldam o direito a este crédito em
relação a veículos usados para deslocamento de trabalhadores, consoante fica
transparente na conclusão do item 144, in verbis:
(...)
26. Ainda para argumentar, registro que, comumente diante da adversidade física do
trajeto percorrido, o deslocamento de técnicos no campo agrícola é feito por meio de
"pickups", geralmente movidas a diesel, sendo de se estranhar a utilização, neste
transporte, de veículos movidos a gasolina.
27. Continuando, quanto às graxas, apesar de a contribuinte não ter discorrido
especificamente a respeito, considero, independentemente de a graxa poder ser - ou
não - considerada lubrificante, que ela é insumo, pois normalmente usada para
preservar a integridade e o regular funcionamento de máquina/equipamentos usados
na produção, cujos funcionamentos podem ser prejudicados pela falta deste produto;
então, tenho como bem essencial ao processo produtivo, podendo, por decorrência, ser
considerada insumo, na atual concepção deste termo, aos moldes já explicitados
alhures; por isto, reconheço a inclusão da despesa de R$ 278,62 a titulo de graxa,
incorrida no mês de março de 2006, na base de cálculo dos créditos a que tem direito a
contribuinte.
(...)
Das alegações relativas a créditos sobre despesas com máquinas/equipamentos e
materiais de construção:
33. No tangente ao 1o trimestre de 2006, não houve glosas de despesas com máquinas e
equipamentos nem com aquisição de materiais/serviços de construção, pelo que ficam
sem sentido as alegações da Manifestação de Inconformidade a respeito.
(...)
Em que pese a Recorrente, inconformada, defender que os todos esses produtos
são insumos (e enquadrados no entendimento de essenciais ou relevantes para o processo
produtivo), a defesa foi genérica e não esclareceu como, quando e em qual quantidade os itens
foram utilizados.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser
compreendido e elevado ao patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o
julgador a tomar como verdadeira as alegações enunciadas nos autos.
Friso que a Recorrente sequer juntou aos autos descritivo do processo produtivo
ou fotos da utilização dos produtos no processo produtivo. Não há qualquer elemento de prova
produzido pela Recorrente, tanto no recurso inaugural como no voluntário, capaz de gerar dúvida
a este julgador sobre a veracidade da conclusões do Fisco.
Logo, não cumpriu com que foi determinado no art. 16 do Decreto no 70.235/1972
e por isso, seu Recurso Voluntário não merece provimento. Ao solicitar o reconhecimento de um
crédito, conforme arts. 165 e 170 do CTN, os créditos devem ser líquidos e certos, ônus que
compete inicialmente ao contribuinte.
Ante o exposto, nada a prover nesse tópico. Mantenho as glosas efetuadas pela
Fiscalização quanto aos créditos de despesas com materiais e outros produtos não considerados
como insumos.

Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.746 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721342/2011-50

Da alegação de glosa dos créditos oriundos dos insumos vinculados à venda de
álcool para outros fins
No tocante a esse tópico, a Recorrente, nas razões recursais, sustenta que o Fisco
glosou todos os créditos vinculados ao álcool, inclusive oriundos dos insumos vinculados à
venda de álcool para outros fins.
Todavia, s.m.j, resta prejudicada a defesa da Recorrente, ante o exame feito pelo
julgador a quo, momento em que reverteu esse tipo de glosa. Vejamos:
28. Por fim, a exclusão, feita pela autoridade fiscal, das despesas com insumos
aplicados exclusivamente na fabricação de álcool, ao argumento de que a quase
totalidade das receitas de venda de álcool no período fiscalizado foram para fins
carburantes, conquanto até pareça ser razoável, carece de amparo legal, pois esta
possibilidade não é conferida pelo §8o, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, que assim dispõe:
(...)
29. Logo, inexistindo margens para a exclusão realizada - tanto que não é referenciada
a base legal que a permitiria - forçoso incluir as despesas abaixo relacionadas,
atinentes a insumos utilizados na fabricação de álcool, na base de cálculo do crédito da
não cumulatividade a que tem direito a contribuinte no trimestre aqui examinado:
30. Note-se que, como são comuns às receitas cumulativas e não-cumulativas, aos
créditos sobre os insumos reconhecidos neste Voto, analisados neste item, deve ser
aplicado o fator de rateio proporcional de que cuida o inciso II, do §8o, do art. 3o, das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Do mesmo modo, os créditos reconhecidos, comuns
às receitas no mercado interno e no mercado externo, devem ser rateados
proporcionalmente a cada uma destas receitas.
31. No corrente julgamento, foram utilizados ambos os percentuais de rateios
constantes dos DACON refeitos pela autoridade fiscal no curso do procedimento fiscal.
Dito isso, nada a reparar na decisão a quo.

Do aproveitamento dos montantes compensados a título de CIDE-Combustível
para a dedução de débitos da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
A Recorrente sustenta a possibilidade de deduzir o valor da CIDE-Combustíveis
compensada do valor das contribuições para o PIS e Cofins, nos termos do 8° da Lei
10.336/2001.
Veja-se o referido dispositivo legal:
Art. 8°. O contribuinte poderá, ainda, deduzir o valor da Cide, pago na importação ou
na comercialização, no mercado interno, dos valores da contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins devidos na comercialização, no mercado interno, dos produtos referidos no
art. 5°, até o limite de, respectivamente:
Noutra direção, a decisão recorrida afirma que o art. 8° da Lei n° 10.336/2001, ao
empregar o vocábulo pago, teria restringido a possibilidade de dedução à hipótese específica em
que o crédito tributário da CIDE-Combustíveis tenha sido extinto por meio de pagamento,
conforme art. 156, I do CTN, tendo sido excluídas todas as demais modalidades de extinção,
dentre elas, a compensação, hipótese dos autos.
Ao enfrentar a questão, verifico que este Conselho tem adotado a interpretação de
que o legislador empregou o termo pago em seu sentido técnico, isto é, referindo-se ao
pagamento enquanto a modalidade específica de extinção do crédito tributário prevista no art.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.746 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721342/2011-50

156, I do CTN. Assim, careceria de previsão legal a dedução de valores relativos à CIDE-
Combustíveis que tenham sido objeto de compensação. Confira-se:
CIDE COMBUSTÍVEIS. CONTRIBUIÇÃO PIS E COFINS MEDIANTE DEDUÇÃO DA
CIDE PAGA. A Cide paga na importação ou na comercialização no mercado interno
pode ser deduzida dos valores da contribuição para o PIS e da Cofins, nos casos e
limites fixados na Lei 10.336, de 2001. Compensação e pagamento são espécies
distintas do gênero extinção do crédito tributário. Carece de previsão legal a dedução
da Cide compensada por força de tutela jurisdicional sem trânsito em julgado. Recurso
Voluntário Negado. (Acórdão n° 3101-000.523, sessão de 29/09/2010, Rel.
Conselheira Vanessa Albuquerque Valente)
CIDE. COMPENSAÇÃO. ART. 8° DA LEI N° 10.336/01. IMPOSSIBILIDADE. A
compensação da CIDE com PIS só é possível no caso de efetivo pagamento daquela
contribuição. A dedução prevista no art. 8° da Lei n° 10.336/01 é para valores
efetivamente pagos e não compensados. (Acórdão n° 3301-005.182, sessão de
26/09/2018, Rel. Conselheiro Semiramis De Oliveira Duro)
CIDE COMBUSTÍVEIS. DEDUTIBILIDADE. EFETIVO PAGAMENTO. ART. 8o, § 1o
DA LEI No 10.336/01. Somente parcela efetivamente paga da CIDE sobre combustíveis
pode ser deduzida do valor das contribuições para a Cofins relativas ao mesmo período
de apuração da Cofins ou a períodos posteriores. Nos termos do disposto no § 1o do
art. 8o da Lei 10.336/01 o saldo credor da CIDE pode ser deduzido em períodos
posteriores de apuração da COFINS. (Acórdão n° 3201-006.187, sessão de 21 de
novembro de 2019. Rel. Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira).
Nesse mesmo sentido foi decido por esta Turma na sessão de 16 de dezembro de
2019:
Acórdão no 3401-007.158 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Relator Carlos Henrique de Seixas Pantarolli:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 30/09/2002 a 30/09/2003 COFINS. BASE DE CÁLCULO. ART.
3°, §1° DA LEI N° 9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. AFASTAMENTO PELO
ÓRGÃO JULGADOR ADMINISTRATIVO.
O §1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98 foi declarado inconstitucional por decisão plenária
definitiva do STF, devendo ser afastada pelo órgão julgador administrativo a aplicação
do dispositivo na determinação da base de cálculo da contribuição.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. VENDAS REALIZADAS POR COOPERATIVA.
INCLUSÃO. ART. 66 DA LEI N° 9.430/96. VALORES RECOLHIDOS PELA
COOPERATIVA. DEDUÇÃO DO SALDO A PAGAR.
As vendas realizadas por meio de cooperativas devem ser incluídas na base de cálculo
da contribuição apurada pela cooperada, deduzindo-se do saldo a pagar os valores
recolhidos pela cooperativa nos termos do art. 66 da Lei n° 9.430/96.
CIDE.
COMPENSAÇÃO.
ART.
8°
DA
LEI
N°
10.336/01.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A dedução prevista no art. 8° da Lei n° 10.336/01 se aplica somente aos valores de
CIDE efetivamente pagos, excluindo-se todas as demais modalidade de extinção do
crédito tributário, como a compensação.
Nestes termos, filio-me à posição delineada pelos julgados acima transcritos, por
entender que inexiste razão suficiente para que se confira a interpretação extensiva ao vocábulo
pago que pretende a Recorrente, considerando que o mesmo encontra sentido técnico bem
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.746 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721342/2011-50

delineado no âmbito do Direito Tributário, remetendo-se ao pagamento, enquanto modalidade de
extinção do crédito tributário com previsão no art. 156, I do CTN, não se justificando, na
hipótese presente, ante a ausência de qualquer indício substancial de emprego genérico ou a
técnico do termo, que o intérprete da norma se lance para além do que contém o próprio texto
legal.
Ante o exposto, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 371
DF CARF MF
Original